Tribunal: STF
Processo: HC 188524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 1º.9.2020, julguei o presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Luccas Rosa Junior, advogado, em benefício de Felipe da Silva Leite, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 18.6.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 587.183.
    Ao decidir, neguei seguimento a esse habeas corpus, mas concedi a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP realizar a audiência de custódia com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como entender de direito sobre a prisão cautelar.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.9.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 9.9.2020.
    O embargante alega: “Vossa Excelência com brilhantismo de sempre concedeu a ordem em habeas corpus de ofício, reconhecendo da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva e determinando a realização da audiência de custodia.
    Entretanto, apesar do reconhecimento da ilegalidade da prisão, não determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sendo uma condição lógica em detrimento da flagrante ilegalidade da prisão.
    O paciente está segregado de forma ilegal desde 28 de abril de 2020, devendo ser restaurada a sua liberdade pelos próprios fundamentos da respeitável decisão de Vossa Excelência (…).
    Diante da inobservância dos preceitos Constitucionais e infraconstitucionais, com a devida vênia, a decisão de Vossa Excelência é contraditória ao reconhecer a ilegalidade da prisão e não decretar a expedição do alvará de soltura, mas tão somente a realização da audiência de custodia 4 meses após a prisão em flagrante”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) requer o recebimento e acolhimento dos embargos a declaração suprindo a contradição ora apontada e determinação com urgência a expedição do alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de contradição a ser reparada na espécie.
    4. Como assentado na decisão embargada, a ilegalidade caracterizada na espécie, a autorizar a concessão da ordem de ofício e a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, estava em que, ao converter a prisão em flagrante do embargante em preventiva, o magistrado não realizou a audiência de custódia. Conquanto o juízo de origem tenha se fundamentado na Recomendação n. 62, de 17.3.2020, não permitiu a manifestação prévia da defesa, determinando essa intimação apenas após o cumprimento do mandado de prisão preventiva do embargante: 
    “Com o cumprimento da presente medida, abra-se nova vista dos autos à Defensoria Pública ou a eventual advogado constituído pelo investigado, esclarecendo-se já ter sido aquela feita, pela urgente necessidade de se apreciar a prisão em flagrante, ainda mais não sendo possível realizar a apresentação do preso em Juízo”.
    Concedi a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP realizar a audiência de custódia com a presença do embargante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, decidindo a partir dos dados obtidos naqueles procedimentos como de direito.
    Quanto às alegações constantes da inicial referentes aos fundamentos para a prisão cautelar do embargante, anotei na decisão embargada não haver elementos nos autos possíveis de serem analisados, o que poderia conduzir a indevido prejulgamento, além de serem matérias objeto de exame na decisão de mérito a ser proferida no Habeas Corpus n. 587.183, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jorge Mussi. 
    Não se há cogitar, portanto, de acolher o pedido constante da inicial e reiterado nos presentes embargos de declaração para a soltura do embargante.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, consideradas as peculiaridades do caso.
    5. Todas as questões apresentadas foram analisadas na decisão embargada.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    6. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora